Tribunal: TJSP
Processo: 2147557-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio. Cumprimento de sentença. Decisão declarou prejudicado pedido de levantamento de valores formulado por credor do executado. Penhora no rosto dos autos. Indicação de que inexiste crédito ao requerido.
Insurgência do credor, terceiro nos autos. Alegação de que crédito perseguido é de natureza alimentar, com preferência sobre o crédito

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de extinção de condomínio. Cumprimento de sentença. Decisão declarou prejudicado pedido de levantamento de valores formulado por credor do executado. Penhora no rosto dos autos. Indicação de que inexiste crédito ao requerido.
Insurgência do credor, terceiro nos autos. Alegação de que crédito perseguido é de natureza alimentar, com preferência sobre o crédito exequendo.
Valor obtido com a venda do imóvel, correspondente a fração cabente ao executado, deve ser reservada à satisfação da penhora anotada no rosto dos autos. Débito perseguido é de natureza alimentar. Alimentos devidos à filho menor. Privilégio de crédito alimentar em detrimento do débito exequendo. Decisão reformada.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147557-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
YAGO DINARTE AGUILAR e CLAUDIA MARIA DINARTE, são agravados MARIA
DOLORES AGUILAR BUBOLA, JUANA AGUILAR CUICHON, RODOLFO
ALBERTO GUICHON TERRA, REGIANE DE SIQUEIRA, JÉSSICA AGUILLAR,
SIMONE MURCIA AGUILAR e LEANDRO MURCIA AGUILAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147557-59.2020.8.26.0000 -Voto no 28987 - Is
2
VOTO No 28987
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2147557-59.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: YAGO DINARTE AGUILAR E CLAUDIA MARIA DINARTE
AGRAVADOS: MARIA DOLORES AGUILAR BUBOLA, JUANA AGUILAR CUICHON, RODOLFO
ALBERTO GUICHON TERRA, REGIANE DE SIQUEIRA, JÉSSICA AGUILLAR, SIMONE
MURCIA AGUILAR E LEANDRO MURCIA AGUILAR
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ (A): JOMAR JUAREZ AMORIM
Agravo
de
instrumento. Ação de extinção de condomínio.
Cumprimento de sentença. Decisão declarou prejudicado pedido de
levantamento de valores formulado por credor do executado.
Penhora no rosto dos autos. Indicação de que inexiste crédito ao
requerido.
Insurgência do credor, terceiro nos autos. Alegação de que crédito
perseguido é de natureza alimentar, com preferência sobre o crédito
exequendo.
Valor obtido com a venda do imóvel, correspondente a fração
cabente ao executado, deve ser reservada à satisfação da penhora
anotada no rosto dos autos. Débito perseguido é de natureza
alimentar. Alimentos devidos à filho menor. Privilégio de crédito
alimentar em detrimento do débito exequendo. Decisão reformada.
Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em ação de extinção de condomínio, em fase de cumprimento de sentença.
O agravante é terceiro interessado, credor do agravado Leandro Múrcia Aguilar, de
débito de natureza alimentar. A decisão atacada deferiu o levantamento dos valores
depositados e das prestações vincendas, considerando prejudicado o pedido
formulado pelo credor, ora agravante, "por inexistir sobra ao requerido".

Insurge-se o credor do executado, alegando que a dívida é
oriunda de débito alimentar, possuindo, portanto, preferência sobre os exequentes. O
valor a que teriam direito os exequentes, refere-se a crédito em razão da locação do
imóvel, então arrematado. Requer o direcionamento do valor para satisfação de seu
crédito.
O recurso foi processado com concessão de parcial efeito
suspensivo. Em contraminuta, os agravados requerem a negativa de provimento ao
recurso. Em parecer, a D. PGJ pauta pelo acolhimento do pedido.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147557-59.2020.8.26.0000 -Voto no 28987 - Is
3
Colhe-se dos autos principais que os exequentes, ora
agravados, propuseram ação de dissolução de condomínio c.c venda de quinhão e
arbitramento de aluguéis contra o executado. Julgada procedente a demanda e
mantida a condenação na fase recursal, deu-se início ao cumprimento da sentença.
Ocorre que o agravante, credor do executado em ação de
alimentos, também em fase de cumprimento de sentença, pleiteou a penhora no rosto
dos autos, devidamente anotada.
O imóvel objeto de litígio foi avaliado e levado à hasta pública,
obtendo-se êxito na expropriação. O pedido de levantamento de valores feito pelo
agravante, entretanto, foi indeferido, indicando o D. Juízo a quo que da parcela
cabente ao executado, não remanescia crédito.
Em que pese o respeito ao posicionamento adotado, o pedido
comporta acolhimento.
Verifica-se que cabia ao executado a quota parte de 1/9 do
imóvel. O bem foi alienado por R$ 142.976,67 (cento e quarenta e dois mil,
novecentos e setenta e seis reais e sessenta e sete centavos), dos quais R$
15.886,29 (quinze mil, oitocentos e oitenta e seus reais e vinte e nove centavos)
corresponderiam a fração do devedor. Não obstante os exequentes buscarem saldar
dívida que supera R$ 100.000,00 (cem mil reais), o agravante é credor de débito
alimentar.
Nesse aspecto, diversamente do sustentado pelos exequentes,
independe o valor do crédito e o momento de sua constituição, importando sua
natureza, que lhe reveste de prioridade. O crédito alimentar deve ser privilegiado
frente aos demais.
No mais, quanto à tese de alegada prescrição, importante
observar que o credor é menor, não correndo em seu desfavor a prescrição. Prevalece
o disposto nos artigos 197, inciso II e 1.630, ambos do Código Civil:
Art. 197. Não corre a prescrição:
II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar;
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto
menores.
Diante do esclarecido, 1/9 do proveito econômico obtido com a
expropriação do bem, deve ser destinado à quitação do débito alimentar, dando-se
seguimento à penhora realizada no rosto dos autos principais.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
(...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147557-59.2020.8.26.0000 -Voto no 28987 - Is
4
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o
da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017 do
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento
interposto.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)